Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718223-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES APELADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES, GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0718223-82.2023.8.07.0001, confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Aduz em ID 71438109 que a eficácia dos efeitos da sentença deve ser suspensa, tendo em vista que o aviso de recebimento acostado aos autos foi assinado por terceiro estranho aos autos, sem poderes para receber citação. Argumenta que não há prova inequívoca de que fora citado ou intimado sobre os termos da audiência de conciliação, devendo ser reconhecida nulidade. Alega que não há preclusão, visto que as partes são domiciliadas na circunscrição do Rio de Janeiro “e o processo por capricho é de forma equivocada instaurado no Distrito Federal e Territórios”. Requer que sua apelação seja recebida com efeito suspensivo e que seja indeferida a petição inicial e tornados nulos os atos posteriores. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Em síntese, o peticionante sustenta a nulidade de sua citação para comparecer na audiência de citação e afirma que a demanda não deveria ter sido ajuizada no Distrito Federal. Em análise dos autos, observa-se que o mandado de citação de ID 71365095 foi expedido em 1o de setembro de 2023, e que, apesar de o AR ter sido assinado por terceiro em 18/9/2023, o peticionante compareceu espontaneamente aos autos no dia 4/9/2023, conforme ID 71365096, passando a ser intimado eletronicamente, como advogado em causa própria, e tomando conhecimento de todos os atos do processo desde o seu início. Nota-se a devida análise da contestação apresentada pelo réu, ora peticionante, não havendo, a princípio, qualquer vício. Ademais, a questão sobre a competência para análise do processo fora apreciada em agravo de instrumento, conforme ID 71365092, ressaltada a possibilidade de o réu suscitar a incompetência do Juízo em preliminar de defesa, fato não ocorrido nos autos, a despeito da apresentação de contestação. Sendo assim, da análise preliminar da presente petição, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado por meio da presente Petição. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 17:01:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador